Tribunal: TJDFT
Processo: 0705834-08.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO DE MULTA. CABIMENTO. NÃO REALIZAÇÃO DE CITAÇÃO. PETICIONAMENTO POR ADVOGADO CONSTITUÍDO PARA ATUAR EM OUTRO FEITO E SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO CONFIGURADO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMADO PELO STJ. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO.OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFSA E IDENTIFICAÇÃO DE QUAL RÉU TERIA SIDO CONDENADO. MATÉRIAS QUE NÃO PERTINEM À LIDE E TAMPOUCO FORAM OBJETO DE IRRESIGNAÇÃO. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. No caso, a fundamentação pautou-se no reconhecimento de litispendência da presente ação com a anteriormente proposta pela autora, o que lhe ocasionou a aplicação da multa prevista no art. 77, § 2o e 81, caput, do CPC, que, por óbvio, possui como base de cálculo tão somente o valor da ação em que reconhecida a litispendência (ou seja, a proposta por último). Não se vislumbra qualquer omissão quanto ao ponto.
3. Quanto à fixação de honorários, consignou o aresto que, segundo entendimento jurisprudencial fixado no âmbito do STJ, o peticionamento nos autos por advogado sem poderes para receber citação não configura comparecimento espontâneo do réu e, no caso, além de a procuração acostada se referir especificamente a outro feito, não havia outorga de poderes para receber citação. Ademais, o feito foi extinto em virtude de a autora não atender à determinação de emenda à inicial. Assim, entendeu o aresto que não havia falar-se em fixação de honorários sucumbenciais. Não se verifica, portanto, qualquer omissão quanto ao tema.
4. Não pode ser tachado de omisso acórdão que não se manifesta sobre matéria que não pertence à presente lide e sequer foi objeto de irresignação pelas partes.
5. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
6. Embargos de declaração desprovidos.